Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022337-85.2020.8.11.0000
Recorrente: Comércio de Carnes Forteboi Ltda.
Recorrido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso - SICOOB SUL
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90238478) interposto por Comércio de Carnes Forteboi Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84743978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – DENÚNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – TERMO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL ALTERADO NO CURSO DO PROCESSO (INÍCIO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE CARÊNCIA FIXADO) – CONTROLE DE LEGALIDADE - TRAMITAÇÃO IRREGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ADMINISTRADOR – DECURSO DE ANOS SEM DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Verificado no curso de vários anos de tramitação da recuperação judicial, a ausência de fiscalização, desídia e abandono do administrador (desde 2.012), ausência de comprovação do cumprimento do plano, portanto, a irregularidade do processo recuperacional, não há ilegalidade que o juiz proceda com alteração do prazo de fiscalização, sob a luz da legalidade, evitando-se que se torne inócua a inspeção que a lei atribui ao juízo da recuperação judicial.
Havendo denúncia de descumprimento do plano, e, não havendo comprovação efetiva por parte da recuperanda, mesmo oportunizado por várias vezes pelo juízo, se mantem a decisão que decretou a falência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022337-85.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2021, p. 19/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Comércio de Carnes Forteboi Ltda., e manteve a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0001723-16.2011.8.11.0025, Código no: 81968, da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, decretou a falência da agravante, determinando o fechamento do estabelecimento de funcionamento, com lacre, mantida a decisão nos embargos de declaração.
A parte recorrente alega violação aos artigos 61, 62 e 63, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o marco inicial do prazo de 02 anos de fiscalização é a partir da homologação do plano, independente do período de carência estipulado para início dos pagamentos dos credores, de forma que, a denúncia de descumprimento do plano ou requerimento da falência pelo recorrido se deu depois do prazo estipulado em Lei, razão pela qual não poderia ser decretada a falência do recorrente, sendo o caso de remeter eventual credor vitimado com essa situação para as vias ordinárias”.
Aduz que “o PRJ foi aprovado em agosto de 2011 e a denúncia de descumprimento do plano ocorreu somente em março de 2014, ou seja, em meados do 3o ano de quitação, logo, 07 (sete) meses após o término do prazo de fiscalização, de forma que, a única medida cabível ao credor é de requerer a execução ou a decretação da falência, EM AÇÃO PRÓPRIA, mas não nos autos da recuperação judicial, nos termos do art. 62 da Lei 11.101/05”.
Argumenta que “nos termos do art. 61 da LRF, proferida a decisão de concessão da recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência”.
Suscita afronta ao artigo 22 da Lei n. 11.101/2005, ante a necessidade de nomeação de administrador judicial para a continuidade da atividade e fiscalização do cumprimento do plano.
Afirma que “no presente caso, todos os pagamentos foram regularizados pela recuperanda no decorrer do biênio de supervisão judicial, que findou em 25.08.2013, de forma que a última manifestação do Administrador Judicial foi em Junho de 2012, tendo a recuperanda procedido a juntada dos demais comprovantes de pagamento posteriores a esse mês, os quais foram entregues ao destituído Administrador Judicial (este não juntou nos autos, devolveu -os a recuperanda), demonstrando assim o fiel cumprimento do plano no prazo de 02 (dois) anos disposto em Lei”.
Salienta que “tanto o juízo de piso quanto o Tribunal afrontaram o art. 22, inciso II e alíneas da Lei 11.101/05 ao deixar de nomear um Administrador Judicial a fim de exercer o seu devido papel dentro de uma recuperação judicial, apresentando relatório circunstanciado com todos os pagamentos a fim de atestar o fiel cumprimento do plano pela recuperanda no período de fiscalização judicial”.
Assevera que “tendo em vista que o E. TJMT entendeu pela preclusão da matéria acerca dos dois anos, imperioso destacar que houve afronta ao art. 1009, §1o do CPC, vez que, a decisão que supostamente alterou a contagem do prazo inicial de fiscalização não era passível de Agravo de Instrumento”.
Recurso tempestivo (id 90579968) e preparado (id 90604996).
Contrarrazões no id 93791956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
A partir da provável aos artigos 61, 62 e 63, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o marco inicial do prazo de 02 anos de fiscalização é a partir da homologação do plano, independente do período de carência estipulado para início dos pagamentos dos credores, de forma que, a denúncia de descumprimento do plano ou requerimento da falência pelo recorrido se deu depois do prazo estipulado em Lei, razão pela qual não poderia ser decretada a falência do recorrente, sendo o caso de remeter eventual credor vitimado com essa situação para as vias ordinárias”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a tese de declaração de cumprimento do plano de recuperação judicial, sob o fundamento de que já teriam transcorrido os 2 anos de fiscalização a que alude o artigo 61 da LRF, já foi afastada desde 2019, de modo que preclusa”.
Dessa forma, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, o que faz incidir as indigitadas súmulas.
Igualmente, as questões atinentes ao artigo 22 da Lei n. 11.101/2005 (necessidade de nomeação de administrador judicial para a continuidade da atividade e fiscalização do cumprimento do plano), e ao artigo 1.009, § 1o, do CPC (não cabimento de agravo de instrumento para discutir a questão sobre o decurso do prazo de 2 anos), não foram debatidas no aresto impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.